Tribunal: CARF
Processo: 13161.721119/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.721119/2011-80
ACÓRDÃO
2401-012.265 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO ESGAIB CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO.
É possível o deferimento do pedido para apresentação de provas após o
prazo para impugnação quando comprovada a ocorrência de hipótese
normativa que faculte tal permissão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. SÚMULA CARF No 29.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às
quais não se intimou todos os co-titulares.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.265 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721119/2011-80
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 789-838) interposto em face do Acórdão de no
15-38.348 da 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 775-779) que julgou improcedente em parte a
impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 388-401), no valor total de R$ 314.917,53, referente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à omissão de rendimentos caracterizados
por depósitos bancários de origem não comprovada, anos-calendários 2007 a 2009. O Relatório
Fiscal se encontra na e-fls. 402-420.
Na impugnação (e-fls. 436-491), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Breve síntese – Do auto de infração – presunção de omissão de
rendimentos;
ii)
Da constituição do crédito tributário – atividade vinculada – princípio da
legalidade – condição de validade do ato – omissão de rendimentos –
lançamento por presunção decorrente de depósitos bancários de origem
não comprovada;
iii)
Da impugnação – constituição irregular da obrigação tributária – ofensa à
lei; Preliminarmente – nulidade do Auto de Infração – conta conjunta –
ausência de intimação de correntista;
iv)
Inobservância do parágrafo 6o do art. 42 da Lei 9.430/96 inserido pelo artigo
58 da Lei no 10.637/2002 – conta conjunta – constituição do crédito
tributário em face de apenas um dos correntistas;
v)
No mérito – Da anistia – art. 42, parágrafo 3o, inciso II da Lei no 9.430/96 –
depósitos individuais de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00 com
observância do limite anual – importâncias irregularmente inseridas na base
de cálculo do imposto;
vi)
Da comprovação da origem de parte dos rendimentos – apresentação de
documentação hábil e idônea – justificativa desconsiderada com base em
critérios totalmente subjetivos;
vii)
Dos contratos de mútuo;
viii)
Da comprovação da origem de depósitos em sede de impugnação;
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.265 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721119/2011-80
3
ix)
Conclusões finais;
x)
Requerimentos de prova;
xi)
Pedidos.

A decisão da 3a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 775-779) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE MÚTUO.
Os contratos particulares sem registro em cartório e sem demais formalidades
não são provas hábeis da origem de depósitos bancários, especialmente quando
não comprovada a efetiva transferência dos recursos transacionados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A DRJ entendeu pela exclusão de dois depósitos de R$ 1.700,00, em 16/03/2009 e
13/04/2009, que se referiam a cheques depositados e devolvidos, excluindo o imposto de R$
935,00.
Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 789-838). Após
realizar um breve resumo do processo, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Dos elementos de prova – contas bancárias de titularidade conjunta – fato
devidamente comprovado nos autos – valoração equivocada pelo órgão
julgador: o Recorrente cumpriu com o ônus da prova e comprovou a
titularidade conjunta das contas com terceira pessoa estranha ao
procedimento, Sra. Paula Alexsandra Consalter Almeida, sua esposa. Houve
uma equivocada análise do conjunto probatório e das consequências daí
advindas. Detalha a ficha cadastral da conta junto ao Banco do Brasil e
consulta analítica do Banco indicando que, em 2007, a Sra. Paula já constava
como titular. Assim, estaria equivocada a decisão da DRJ ao considerar que o
documento foi emitido apenas em 09/08/2011, não sendo capaz de
comprovar a titularidade da conta na época dos fatos. Informa também que
havia comprovação de que a Sra. Paula era titular da conta do Banco
Bradesco, tendo recebido valores a título de indenização de DPVAT de
clientes e de rendimentos da Prefeitura de Ponta Porã (estes foram
afastados da tributação porque o Auditor Fiscal reconheceu que já tinham
sido tributados na fonte ou eram de titularidade de terceiros). A conta do
Bradesco também foi utilizada pela Sra. Paula para recebimento da
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.265 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721119/2011-80
4
restituição do imposto de renda, referente ao ano-calendário 2009. Há
também menções nos extratos ao nome da Sra. Paulo como remetente de
transações, o que não foi considerado pela DRJ.
ii)
Da juntada de novos documentos – princípio da verdade material: Requer
a aplicação do princípio da verdade material, para que seja possível a
juntada de novos documentos. Atendendo a solicitações do Recorrente, as
instituições bancárias emitiram declarações informando a data de inclusão
da segunda correntista nas contas bancárias, situação que ainda persiste.
Conforme documento expedido pelo Banco do Brasil, a conta foi aberta em
26/06.1995 e a Sra. Paula foi incluída em 03/09/2002. Em atendimento a
ordem judicial de exibição de documentos, o BB apresentou cópia do
contrato de inclusão da Sra. Paula como correntista. Em relação ao
Bradesco, este declarou que a abertura da conta foi em 19/03/1987 e a
inclusão da Sra. Paula ocorreu em 02/03/2005, disponibilizando lâminas de
cheques subscrita por ela. Nos termos da Súmula CARF no 29, deve ser
declarada a nulidade do lançamento, visto que a Sra. Paula não foi intimada.
iii)
Das razões para reforma – Da constituição do crédito tributário – atividade
vinculada – princípio da legalidade – lançamento realizado em
desconformidade com a lei – vício material: disserta sobre o princípio da
legalidade e a necessidade de intimação prevista no art. 42 da Lei no
9.430/96. Houve irregularidades pelo fiscal: não procedeu a intimação da
cotitular para apresentação de justificativa; inseriu na base de cálculo
valores inferiores ou iguais a R$ 12.000,00, cuja somatória anual de cada
titular não ultrapassava a R$ 80.000,00; atribuiu ao Recorrente a totalidade
dos rendimentos presumidamente omissos, muito embora ele não seja o
único titular da conta.
iv)
Da nulidade do auto de infração – conta conjunta – ausência de intimação
de correntista: além das provas já detalhadas anteriormente, adiciona que a
Sra. Paula não é economicamente dependente do Recorrente, apresentando
declaração de imposto de renda de forma individual. Defende a aplicação da
Súmula CARF no 29 ao caso e colaciona precedentes.
v)
Da inobservância do parágrafo 6o do art. 42 da Lei 9.430/96 inserido pelo
art. 58 da Lei no 10.637/2002 – conta conjunta constituição do crédito em
face de apenas um dos correntistas: inobstante a titularidade conjunta das
contas bancárias, a autoridade fiscal autuou o Recorrente na totalidade do
tributo que entendia devido, como se todos os numerários existentes nas
contas bancárias fossem de sua propriedade exclusiva, em afronta ao
referido parágrafo 6o. Flagrante, portanto, a nulidade do auto de infração.
Subsidiariamente, caso superadas as nulidades aventadas, requer a
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.265 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721119/2011-80
5
desconstituição parcial do lançamento, em face da ausência de amparo legal
a embasar a integralidade dos valores lançados como base de cálculo para
incidência do tributo.
vi)
Da anistia – art. 42, parágrafo 3o, inciso II da Lei no 9.430/96 – depósitos
individuais de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00 com observância do
limite anual – importâncias irregularmente inseridas na base de cálculo do
imposto: Menciona a Súmula CARF no 61 e indica que os dispositivos do art.
42 da Lei no 9.430/96 se dirigem a cada um do universo de contribuintes,
sendo que o limite anual de R$ 80.000,00 é relativo a cada titular da conta
bancária, bastando que as declarações tenham sido apresentadas em
separado e que ambos tenham rendimentos próprios. O limite de R$
12.000,00 é dirigido a cada crédito, sendo irrelevante a quantidade de
titulares, mas o limite anual de R$ 80.000,00 é dirigido a cada titular. O
limite individual não ultrapassa R$ 80.000,00 para cada correntista e,
mesmo assim, os depósitos foram incluídos na base de cálculo do
lançamento. Dos 156 depósitos considerados, apenas 10 encontram-se
acima do limite de R$ 12.000,00. Traz planilhas com detalhamento dos
depósitos, indicando aqueles que ultrapassam R$ 12.000,00.
Em relação ao ano-calendário de 2007, os depósitos abaixo de R$ 12.000,00
somam R$ 106.754,99. O valor dividido por dois correntistas daria R$
53.377,49, abaixo, portanto, de R$ 80.000,00. Apenas dois depósitos são
acima, um de R$ 53.270,85 e outro de R$ 26.000,00.
Em relação a 2008, apenas 4 depósitos não são inferiores a R$ 12.000,00,
sendo que 3 foram justificados, mas indevidamente refutados pela
fiscalização. O valor de R$ 13.500,00 trata-se de valores de terceiro (DPVAT)
e deveria ser excluído. Os depósitos inferiores a doze mil reais somam R$
137.278,72, que divididos pelos dois correntistas titulares implicariam em R$
68.639,36.
O mesmo ocorre em 2009: A soma dos depósitos inferiores a doze mil reais
é de R$ 100.668,90, o que daria R$ 50.334,45 para cada correntista. Apenas
três depósitos são superiores a doze mil. Chega-se à conclusão de que em
cada um dos anos calendários não houve extrapolação do limite instituído
para reconhecimento da anistia em face da pessoa física.
vii)
Da complementação de documentos: Traz ao conhecimento que propôs em
face do Banco do Brasil S/A ação cautelar de exibição de documentos para
obter, dentre outros documentos, cópia dos cheques emitidos ao longo dos
anos de 2007, 2008 e 2009 pela cotitular Paula Alexsandra Consalter
Almeida, a fim de não deixar margem de dúvida quanto a titularidade da
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.265 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721119/2011-80
6
conta. A instituição bancária já fora intimada da medida liminar deferida
pelo juízo, não tendo ainda, todavia, exibido a documental, razão pela qual
consigna o Recorrente que tão logo sejam disponibilizados serão acostados
aos autos. Caso se entenda que não é o suficiente para provar o alegado,
requer seja expedido ofício às instituições bancárias determinando que estas
informem a situação das contas nos anos de 2007, 2008 e 2009;

Em petição de 07/10/2015, e-fls. 1063 e ss., o Recorrente informa que enfim foram
disponibilizados os documentos pelo Banco do Brasil, na ação cautelar de exibição de
documentos, juntando-os aos autos. Juntou, portanto, documento de abertura de conta a adesão
a produtos e serviços e documento de inclusão da segunda titular da conta; microfilmagem de
cheques; e a sentença proferida nos autos da ação cautelar.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Juntamente com seu Recurso Voluntário, o Recorrente juntou documentos para
comprovação da cotitularidade das contas bancárias no Banco Bradesco e Banco do Brasil, tais
como: Declaração dos bancos informando a data em que a Sra. Paula Alexsandra Consalter
Almeida, cônjuge do Recorrente, foi incluída como segunda titular de suas contas; comprovantes
de depósitos e cópias de cheques constando o nome da Sra. Paula, dos anos de 2007 a 2009, do
Banco Bradesco; Contrato de Adesão a produtos e Serviços do Banco do Brasil, de 03/01/2006,
que consta assinatura da Sra. Paula como contratante, juntamente com o Recorrente; Proposta de
Adesão a Produtos e Serviços do Banco do Brasil, de 03/09/2002; comprovantes de solicitação de
cópia da microfilmagem de cheques do Banco do Brasil.
Posteriormente, juntamente com petição de e-fls. 1063 e ss., junta a microfilmagem
dos cheques do Banco do Brasil, obtidos por meio da Ação cautelar de exibição de documentos no
0801242-69.2015.8.12.0019.
Os documentos juntados aos autos após a Impugnação foram apresentados para
contrapor os fundamentos da decisão recorrida, visto que a DRJ entendeu que não houve a
comprovação pelo Recorrente de que as contas bancárias objeto do lançamento eram também de
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.265 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721119/2011-80
7
titularidade de seu cônjuge. Além disso, o Recorrente já havia trazido documentos para comprovar
o fato, tendo realizado apenas uma complementação. Entendo, portanto, cabível a situação
prescrita no art. 16, parágrafo 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72.
Em relação aos documentos juntados posteriormente ao Recurso Voluntário, estes
também podem ser apreciados, visto que o Recorrente demonstrou a impossibilidade de juntá-los
no momento do Recurso, vez que havia inclusive ajuizado ação cautelar de exibição de
documentos, dada a demora do Banco do Brasil em apresentar a microfilmagem dos cheques
solicitados. Assim, cabível a exceção prescrita no art. 16, parágrafo 4o, alínea “a” do Decreto no
70.235/72.

2. Da cotitularidade das contas correntes do Recorrente
Defende o Recorrente que suas duas contas bancárias, do Banco do Brasil e do
Banco Bradesco, eram em cotitularidade com a Sra. Paula e que esta não foi intimada para prestar
esclarecimentos, em contrariedade à Súmula CARF no 29. Além disso, a totalidade dos
rendimentos omissos foram constituídos apenas em nome do Recorrente, apesar de ele não ser o
único titular da conta.
A d. DRJ não acolheu o argumento do Recorrente, tendo discorrido sobre o assunto
nos seguintes termos:
O impugnante argúi a nulidade do lançamento afirmando que as contas n° x no
Banco do Brasil e n° x no Bradesco são contas conjuntas com o seu cônjuge, que
deveria também ter sido intimado. Para comprovar, apresenta cópias de ficha
cadastral e contrato de abertura de conta (fls. 571/574). Estes documentos,
porém, foram emitidos em 2011 e 2012 e evidentemente informam a situação das
contas na época da sua emissão. Nada informam quanto à situação das contas
entre 2007 e 2009, pois não trazem histórico das alterações cadastrais desde a
data da sua abertura. No caso do Banco do Brasil, o contrato que o impugnante
apresenta é de 2012 (fls. 573/574). Por outro lado, os próprios extratos bancários
confirmam que as contas tinham somente um titular, o contribuinte autuado, pois
trazem no cabeçalho apenas o seu nome.

Entendo, contudo, que assiste razão ao Recorrente. Apesar de a ficha cadastral
juntada às mencionadas e-fls. 571-574 serem de 2011/2012, havia elementos nos autos, desde a
época da fiscalização, que permitiam verificar que existia a cotitularidade das contas correntes.
Nota-se que, muito embora nas respostas às intimações o Recorrente não tenha
mencionado diretamente o fato de a Sra. Paula ser também titular das contas e os extratos
juntados constarem somente o seu nome como titular, havia outros documentos que indicavam a
existência da cotitularidade.
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.265 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721119/2011-80
8
Em petição de e-fls. 286-287, o Recorrente menciona que alguns dos valores em sua
conta referem-se a rendimentos da Sra. Paula; que três dos depósitos eram valores de terceiros
recebidos em indenização do seguro DPVAT, em ação proposta pela Sra. Paula; que o valor
constante no item 04 do anexo 01 era uma transferência entre contas de mesma titularidade e
indica que junta o documento que demonstra este fato.
Na e-fls. 335 há “Autorização de Pagamento/Crédito de Indenização de Sinistro
DPVAT”, de 2007, assinada pela Sra. Paula, em que há indicação da conta do Banco Bradesco e a
declaração de que a conta é de sua titularidade. Nas e-fls. 322-324, há uma petição de
Composição Amigável, em que também há a indicação da conta do Bradesco, afirmando que seria
de titularidade da Sra. Paula. Em relação à conta do Banco do Brasil, a Consulta Analítica de
Transferências Interbancárias de e-fls. 343 demonstra que houve, no dia 06/02/2007, uma
transferência da conta para uma Conta corrente na CEF e há indicação expressa dos nomes do
Recorrente e da Sra. Paula como titulares e este valor foi considerado justificado pela Fiscalização,
tanto que não consta na planilha do lançamento.
Estes são os documentos que estavam nos autos antes mesmo do lançamento e
foram mencionados no Relatório Fiscal:
Através desses documentos, o Senhor Eduardo conseguiu comprovar a origem
dos rendimentos de R$ 148.881,38 (cento e quarenta e oito mil e oitocentos e
oitenta e um reais e trinta e oito centavos), os quais foram recebidos da Prefeitura
Municipal de Ponta Porá - MS nos anos-calendário de 2007 a 2009, R$ 69.500,00
(sessenta e nove mil e quinhentos reais) referentes a venda de veículo no ano-
calendário de 2007, R$ 60.287,67 (sessenta mil e duzentos e oitenta e sete reais
e sessenta e sete centavos)referentes a salários de sua cônjuge nos anos-
calendário de 2007 e 2008, R$ 27.460,00 (vinte e sete mil e quatrocentos e
sessenta reais) de indenizações de seguro obrigatório DPVAT, os quais há recibo
de entrega dos valores a terceiros, nos anos-calendário 2007 e 2008, R$
26.043,00 (vinte e seis mil e quarenta e três reais)transferidos pela sua cônjuge
para sua conta-corrente no ano-calendário de 2007, R$ 8.803,77 (oito mil e
oitocentos e três reais e setenta e sete centavos) transferidos a terceiro e R$
206.350,70 (duzentos e seis mil e trezentos e cinquenta reais e setenta centavos)
referentes a atividades rurais nos exercícios de 2007 e 2009

Outro fato levantado pelo Recorrente e corroborado pelo documento de e-fls. 509,
juntado com sua Impugnação, é que a Sra. Paula utilizou a Conta do Bradesco para recebimento
da sua restituição de Imposto de Renda, referente ao ano-calendário de 2009.
Juntamente com o Recurso Voluntário, foram juntados mais documentos que
demonstram que a Sra. Paula era, de fato, cotitular das contas: Declaração do Banco Bradesco
informando que foi incluída como segunda titular em 02/03/2005 (e-fls. 842); comprovantes de
depósito em que constam seu nome como “Titular 2” (e-fls. 843-846); microfilmagem de cheques
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.265 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721119/2011-80
9
do Banco Bradesco, que apesar de inúmeros estarem pouco legíveis, há algumas cópias legíveis e
que demonstram a Sra. Paula como titular em 2007 a 2009 (ex: e-fls. 865, 867, 869, 891, 893 e
telas do Sistema de Consulta de Imagens de Cheque de e-fls. 939-1002), sendo vários assinados
por ela; Contrato de Adesão a Produtos e serviços – Pessoa Física do BB, para abertura de crédito
e emissão de cartões em 03/01/2006 (e-fls. 1017 a 1018); Contrato de Adesão a Produtos e
serviços do BB, de 03/09/2002, para conta conjunta solidária e que consta a Sra. Paula como 2a
Titular (e-fls. 1017-1023); Declaração do BB indicado que a Sra. Paula foi incluída como titular em
03/09/2002 (e-fls. 1024).
Como se vê, o conjunto probatório trazido pelo Recorrente é bastante robusto e
demonstra que a Sra. Paula era realmente sua cotitular durantes os anos fiscalizados, de 2007 a
2009.
Concluindo-se que há comprovação nos autos de que as contas em questão eram,
de fato, conjuntas, impõe-se verificar se houve intimação da cotitular, no curso da fiscalização,
para prestar esclarecimentos.
Verifica-se, no Termo de Início do Procedimento Fiscal (e-fls. 2-3), no Termo de
Intimação Fiscal (e-fls. 277), no Auto de Infração (e-fls. 388-401) e no Relatório Fiscal (402-420),
que a Sra. Paula não foi intimada a prestar esclarecimentos, nem mencionada. Além disso, todos
os depósitos presumidos como rendimentos omissos das duas contas bancárias foram constituídos
em nome do Recorrente.
Por esta razão, conclui-se que a omissão dos depósitos sem origem comprovada
foi imputada unicamente ao Recorrente, o que não é admitido pela legislação vigente e pela
inteligência da Súmula CARF no 29, de observância obrigatória por este Conselho:

Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Impõe-se, portanto, o cancelamento integral do lançamento fiscal, por força da
Súmula CARF no 29.

Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.265 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.721119/2011-80
10
3. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 1614
DF CARF MF
Original